Tribunal: TCU
Processo: 041.005/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria em que foram constatados a incorporação de "quintos/décimos" em valor distinto daquele da função efetivamente exercida e o pagamento cumulativo de "quintos /décimos" e da vantagem denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração da aposentadoria de Josefa Flor de Melo, ex-servidora do Senado Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos art. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de alteração da aposentadoria de Josefa Flor de Melo; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência desta deliberação pelo Senado Federal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de solidariedade da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. exclua do ato examinado a rubrica apontada como ilegal; 9.3.1.2 dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.3. transforme a parcela relativa à vantagem denominada 'opção' em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, sujeita exclusivamente a reajustes gerais dos servidores públicos federais; 9.3.1.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato ora examinado e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal comprovantes de que a interessada está ciente deste julgamento.